Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção. Argumenta que a decisão monocrática aplicou de forma equivocada os enunciados no 80 e 168 do Fonaje, uma vez que a matéria em debate não era eventual concessão de prazo para complementação do preparo, mas sim a discussão acerca da gratuidade de justiça. Ademais, assinala que aqueles enunciados não se sobrepõem à lei, de modo que não podem contrariar o disposto no artigo 99 §7o do CPC. Afirma que não recolheu o preparo face a existência de pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, alega que em caso de eventual indeferimento do pedido deveria ser concedido prazo para o recolhimento do preparo, o que ausente no caso concreto. Ainda, ressalta que atendeu a decisão judicial, quando se manifestou acerca do pedido de gratuidade de justiça no ID 32027119. Pugna pela regular aplicação dos artigos 99 §7o e 1.007 §4o do CPC. Ademais, assinala que o recurso inominado foi regularmente processado na primeira instância, o que resulta no “deferimento implícito do requerimento de justiça gratuita”. Subsidiariamente, destaca que, diante da ausência de análise do mérito recursal, não deveria ser imposta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.
III. Após a interposição do recurso inominado a parte adversa formulou em contrarrazões impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Assim, foi proferida a decisão ID 31279286, nos seguintes termos: “Constata-se a existência de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para que: a) junte aos autos a declaração de hipossuficiência e comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; ou b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int.”
IV. Todavia, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido, não obstante a expressa previsão para que atendesse a ordem judicial no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Isso porque juntou apenas a manifestação intempestiva ID 32027119 e sequer acompanhada de quaisquer documentos para atender a decisão judicial. Em consequência, foi proferida a decisão ID 32906509, não conhecendo do recurso interposto, confirmado pela decisão ID 35153675, que apreciou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente.
V. Não se desconhece que os enunciados do Fonaje não se sobrepõem à legislação. Contudo, e ainda que a parte agravante sustente que os enunciados não se aplicam ao caso concreto, destaca-se que o entendimento que se extrai dos enunciados no 80 e 168 são aplicáveis à situação em apreço. Isso porque aquelas orientações elucidam que, no âmbito dos Juizados Especiais, não há que se falar em reabertura do prazo para complementar o preparo recursal, bem como que não deve ser admitido o recurso sem recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas. Se não há que se conceder prazo para complementar o preparo, também não deve ser concedido prazo para o recolhimento do preparo quando não efetivado dentro do prazo. Isso porque no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
VI. Neste ponto, salutar destacar que não prospera o pedido da parte agravante para reforma da decisão sob o fundamento de que não ocorreu o indeferimento do pedido de gratuidade, e que somente após o seu eventual indeferimento é que deveria ser concedido o prazo para recolhimento, o que seria distinto dos enunciados do Fonaje. Isso porque a orientação do Fonaje, acompanhada na decisão monocrática, visa elucidar que, caso não atendida a ordem judicial, o recurso deverá ser considerado deserto, sendo inviável uma nova oportunidade. Essa é a situação dos autos, uma vez que, em face do debate acerca da eventual gratuidade de justiça, foi oportunizado à parte recorrente a juntada de documentos para comprovar a gratuidade ou para que recolhesse o preparo. Havia expressa determinação para que fosse atendida no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desse modo, diante do descumprimento da ordem judicial, mostra-se adequada a aplicação do comando que elucidava para a parte que o seu recurso não seria conhecido.
VII. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados. Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Do mesmo modo, inexiste ofensa ao artigo 99 §7o do CPC, uma vez que a decisão já havia determinado que a parte apresentasse documentos para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
VIII. O juízo de admissibilidade é efetuado na instância ad quem, de modo que inexiste “deferimento implícito do pedido de gratuidade” face a remessa dos autos para a instância revisora a partir da certidão emitida por servidor do juízo de origem (ID 3098690).
IX. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”, sendo que os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 33210554).
X. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a interposição do agravo interno é extensão de direito constitucional de ação/contraditório assegurado às partes, não existindo indícios de que o recurso seria manifestamente protelatório. Não há óbice para que a parte postule a reanálise da decisão monocrática do Relator pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado pela parte agravada.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.